Tribunal: TJMT
Processo: 1017608-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017608-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - CNPJ: 26.775.577/0001-69 (AGRAVANTE), PACTUAL IMOVEIS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.785.789/0001-69 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), AUTEC ELEVADORES - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 04.539.225/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NDTECH QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 09.593.272/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA - CNPJ: 50.981.018/0012-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE. PROVA DE QUE A PARTE É DESCONHECIDA NO ENDEREÇO INDICADO. SUSPENSÃO DA PERÍCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda contra decisão que considerou válida a citação da corré Autec Elevadores – Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., apesar da alegação de nulidade, e determinou o prosseguimento dos atos instrutórios com imposição à agravante do ônus exclusivo do custeio da perícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a citação da corré Autec é válida à luz dos elementos constantes nos autos, que indicam divergência de endereços e devolução da correspondência com anotação de empresa desconhecida no local, e (ii) se a ausência da referida parte compromete a formação válida da relação processual, especialmente diante da complexidade da perícia técnica a ser realizada.

III. Razões de decidir

3. A correspondência encaminhada para citação da corré Autec foi inicialmente recebida por terceiro, mas posteriormente devolvida com registro de que a empresa é desconhecida no local indicado, o que afasta a presunção de validade do AR prevista no art. 248, § 4º, do CPC.

4. Os documentos fiscais apresentados nos autos indicam endereço diverso daquele utilizado na tentativa de citação, revelando a ineficácia do ato citatório e corroborando a nulidade suscitada.

5. Trata-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a corré Autec, fabricante do equipamento envolvido no sinistro discutido, integra a relação jurídica substancial, sendo indispensável sua participação para a validade do processo.

6. A ausência de citação válida da corré Autec compromete o contraditório e a ampla defesa, maculando os atos instrutórios subsequentes, inclusive a perícia técnica, cuja realização, sem a devida formação da relação processual, poderá ocasionar nulidade futura.

7. A alegação de preclusão não se sustenta, tratando-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de reconhecimento a qualquer tempo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A devolução da correspondência com anotação de empresa desconhecida, somada à divergência entre o endereço indicado na inicial e os documentos juntados aos autos, evidencia a nulidade da citação. 2. A ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário impede o regular prosseguimento do feito, inclusive a realização de perícia técnica."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017608-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA

AGRAVADO: PACTUAL IMÓVEIS E LOCAÇÃO LTDA

Colenda câmara:

ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA interpõe agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em face de decisão que reconheceu como válida a citação da corré AUTEC ELEVADORES – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., e determinou, não obstante a alegada nulidade, o prosseguimento dos atos instrutórios, com a imposição de ônus exclusivo à agravante quanto ao custeio dos honorários periciais.

Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa e contraditória, por não considerar documentação que comprova a devolução do mandado de citação com anotação de que a empresa AUTEC é desconhecida no local, bem como por desconsiderar o fato de que o endereço indicado na inicial difere daquele constante nos documentos fiscais juntados pela própria autora.

Aduz ainda que, sendo a AUTEC fabricante do equipamento sinistrado, sua ausência compromete não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas comprometerá a validade da perícia e do julgamento de mérito.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspensão do processo até a efetiva citação da litisconsorte.

Preparo recolhido – Id. 290227368.

Concedida à tutela recursal – Id. 290480886.

Contrarrazões apresentadas (Id. 295013356), pugnando pela preclusão do pedido, no mérito, o desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante alega, em síntese, que houve nulidade na citação da empresa AUTEC, responsável pela fabricação do equipamento sinistrado, cuja ausência compromete a angularidade da lide. Sustenta que, apesar de haver registro de recebimento do AR, posteriormente houve devolução da contrafé e certidão de que a empresa é desconhecida no endereço indicado, circunstância ignorada pelo juízo de origem.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão ocasionará prejuízo irreparável, ante a iminente realização de perícia técnica complexa e custosa, sem a devida formação do contraditório. Requer o provimento do recurso para reconhecimento da nulidade da citação e suspensão do processo.

Entendo que com razão a recorrente.

Isso porque, verifica-se dos documentos acostados que a correspondência endereçada à corré AUTEC foi inicialmente recebida por terceiro, porém devolvida posteriormente com registro de que a empresa é desconhecida no local indicado (id. 55269337, pág. 25).

Ainda, os documentos fiscais juntados pela própria parte autora indicam endereço diverso daquele utilizado para tentativa de citação.

Tal circunstância põe em dúvida a efetividade da citação.

Cito o endereço disponibilizado pelo autor na exordial:

O endereço constante no CNPJ:

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a validade da citação por AR com assinatura de porteiro ou terceiro, nos termos do art. 248, § 4º do CPC, possui presunção relativa, sujeita à prova em contrário. No caso, há prova cabal de que a correspondência retornou sem cumprimento da finalidade citatória, o que impõe o reconhecimento da nulidade do ato.

Trata-se de litisconsórcio passivo necessário, pois a corré AUTEC, fabricante do equipamento cuja falha originou o sinistro discutido na demanda, integra a relação jurídica substancial. A ausência de citação válida da referida parte compromete o contraditório e a ampla defesa, vício que contamina os atos subsequentes, nos termos do art. 239, §1º do CPC, ademais, não há que falar em preclusão da vertente, uma vez ser matéria de ordem publica, bem como a parte apontou tal vicio em diversas oportunidades.

Nesse sentido cito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NULIDADE . FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENTREGA. DOCUMENTO ESCRITO. PRESUNÇÃO RELATIVA . PROVA EM CONTRÁRIO. ADMITIDA. 1. Ação de cobrança ajuizada em 30/06/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/08/2022 e concluso ao gabinete em 10/05/2023 .2. O propósito recursal é decidir se é absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está ausente.3. O art . 248, § 4º, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.4. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se
perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação.5 . Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).6. Na espécie, a citação foi entregue a funcionário da portaria sem ressalvas, contudo, um oficial de justiça já havia afirmado que o réu não residia naquele endereço antes mesmo do ajuizamento da presente ação . Dessa forma, afasta-se a presunção de validade da citação.7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 2069123 SP 2023/0143738-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO . DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO . AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO . SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa . 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário . 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença . 8. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Assim sendo. relevante, considerar o disposto no art. 139, IX, do CPC, que atribui ao magistrado o dever de zelar pela regularidade formal do processo. A omissão em sanar vício tão evidente contraria os princípios da cooperação e da duração razoável do processo.

Impõe-se, pois, o reconhecimento da nulidade da citação da corré AUTEC, com o chamamento do feito à ordem, para que se proceda à correta citação da litisconsorte.

Em consequência lógica, deve ser suspensa a perícia técnica determinada, cuja realização, na ausência de parte essencial, poderá acarretar nulidade futura e prejuízo irreparável às partes e à prestação jurisdicional.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao instrumental,
para reconhecer a nulidade da citação da corré AUTEC ELEVADORES – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, determinando a imediata suspensão da perícia técnica até que se regularize a citação da referida litisconsorte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025